Tribunal: TJDFT
Processo: 0750396-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
2. No caso em tela, por mais que esteja evidente o dano oriundo da queda de moto do Agravante, pelas provas coligidas aos autos, não é possível verificar o nexo de causalidade entre uma suposta omissão estatal, sendo necessária robusta produção de provas para verificação da responsabilidade estatal, a qual deve ocorrer nos autos principais.
3. Recurso não provido.